Tribunal: STF
Processo: RE 1394589
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 4):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. DECRETO-LEI N° 491/69. VIGÊNCIA. PRAZO. EXTINÇÃO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE 577.348-5/RS E RESP 1.129.971/BA.



    1. "Prevalência do entendimento no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito-prêmio do IR, previsto no art. 1° do DL 491/69, não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04.10.90. Precedente no STF com repercussão geral: RE n°. 577.348-5/RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13.8.2009. Precedentes no STJ: REsp. N° 652.379 - RS, Primeira Seção, ReL Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8 de março de 2006; EREsp. N° 396.836 - RS, Primeira Seção, ReL Min. Teori Albino Zavascki, ReL para o acórdão Min. Castro Meira, julgado em 8 de março de 2006; EREsp. N° 738.689 - PR, /a Seção, ReL Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 27 de junho de 2007' (REsp 1.129.971, STJ). (AGRREX 2003.34.00.009810-4, Des. Federal Presidente, e-DJF1 de 20/07/2016).



    2. "Quanto ao prazo prescricional para o aproveitamento do crédito em questão, decorrente da regra da não-cumulatividade, decidiu a Corte Superior de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC (REsp 1.129.971), ser aplicável o previsto no Decreto 20.910/32, qual seja o quinquenal. Todavia, ressalto que na hipótese em análise, considerando a data do ajuizamento da ação (08/08/2003) e que o incentivo fiscal foi extinto em 5/10/1990, não há que se falar em aproveitamento" (TRF/1 a Região, AC 2003.34.00.027043-5, rel. Desembargador Federal Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, e-DJF1 de 14/11/2014, pág. 4 1093).



    3. Extinto o benefício fiscal em 04/10/1990 e ajuizada a presente demanda no dia 08/06/2005, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal.



    4. Não se aplica à espécie a modulação dos efeitos da decisão judicial: "A Primeira Seção afastou a tese dos efeitos prospectivos no caso de alteração jurisprudencial (EREsp 738.689/PR e REsp 654.446/AL)"(AERESP 200702339521, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2008) e que: "O intentado aproveitamento de tal afirmado crédito se expirou no tempo, irremediavelmente, afastado, pois, todo o conjunto de argumentos em contrário, inclusive de efeitos ditos prospectivos, ao instituto. Precedentes" (TRF/3a Região, AC 983680, rel. Juiz Convocado Silva Neto, e-DJF3 Judicial 1 de 02/12/2010, pág. 802).



    5. No que tange aos honorários de sucumbência, tal verba tem característica complementar aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória.



    6. Ademais, a responsabilidade do advogado não tem relação direta com o valor atribuído à causa, vez que o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para quaisquer casos.



    7. Assim, a fixação dos honorários advocatícios levada a efeito pelo magistrado "a quo" guarda observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual deve ser mantida.



    8. Apelação não provida.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 2º, 37 e 52, X, da Constituição Federal, para requerer (eDOC 12, p. 29):



    “a) preliminarmente, e tendo em vista o disposto no art. 313, inciso V, alínea a do CPC/2015 c/c princípio da segurança jurídica, requer seja determinado o sobrestamento do presente feito, até a apreciação em definitivo pela Corte do Supremo Tribunal Federal dos autos da ADPF n.° 248, que trata de matéria semelhante a debatida nos autos, podendo influenciar diretamente do deslinde do presente feito.



    b) quanto ao prazo prescricional do direito de se pleitear o creditamento do incentivo fiscal do crédito-prêmio de IPI, requer seja adotada a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 652/MA — DJ 02-04-93 e RE 136883/R.1 — DJ 13-09-91) e reconhecida a violação do v. acórdão recorrido a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal, bem como aos princípios da segurança jurídica, da moralidade e boa fé, contidos no art. 37 da CF/88;



    c) requer seja reconhecida a violação ao inciso X do art. 52 da CF/88 e, por conseguinte, que os doutos Ministros reconheçam a não ocorrência de prescrição no caso em epígrafe, eis que, o termo a guo para esta Recorrente buscar o direito ao creditamento ao crédito prêmio de IPI deu-se com a publicação da Resolução n° 71/05 do Senado Federal, que suspendeu a eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais, publicada em 26.12.2005 e que, na ocasião do protocolo inicial desta ação (em 08.06.2005), o prazo prescricional sequer havia sido iniciado, o que por si só já lhe permite que este tribunal analise e conceda o seu pedido;



    d) que seja reconhecida a violação ao princípio da segurança jurídica, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial consolidado à época da propositura da ação, segundo o qual o termo a quo do prazo de prescrição é contado a) a data em que foi publicado o acórdão em que o pleno do STF declarou a inconstitucionalidade de determinada exação (RE 186.623/RS, publicado em 12.04.2002 e transitado em julgado em 24.04.2002) ou, b) da edição da Resolução do Senado Federal que suspende a execução de normas declaradas inconstitucionais.



    Uma vez afastada a prescrição pronunciada no caso dos autos e, caso este Supremo Tribunal entenda que a questão ventilada nestes autos está pronta para julgamento, requer sejam apreciados os demais fundamentos e pedidos constantes da inicial e recurso de apelação, aos quais reporta como se aqui estivessem transcritos, cuja análise restou prejudicada pelo equivocado decreto de prescrição.



    Entretanto, caso assim não entendam os Eminentes Ministros, requer sejam os autos devolvidos à instância de origem, a fim de que os demais pedidos formulados na petição inicial sejam apreciados.”



    É o relatório. Decido.



    Em relação à parte constitucional da controvérsia, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do assentado no Tema 63 da sistemática da repercussão geral acerca do termo final de vigência do crédito-prêmio do IPI instituído pelo Decreto-Lei 491/1969, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 577348, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.02.2010, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição. II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1º do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir. III - O incentivo fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza setorial. IV - Recurso conhecido e desprovido.



    De outra visada, reconheceu-se a infraconstitucionalidade das questões relativas à prescrição de pretensões ressarcitórias de crédito decorrente do incentivo fiscal setorial relativo ao crédito-prêmio do IPI, como se depreende do RE 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.11.2009, cuja ementa translada-se:



    TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. RE NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à prescrição de pretensão à compensação de crédito decorrente de incentivo fiscal depende da análise de normas infraconstitucionais. II - Precedentes. III - Recurso não conhecido.



    Adotando essa orientação, destaco ainda os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.364.737-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 11.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO SENATORIAL 71/2005. 1. Pedido de desistência de mandado de segurança já julgado. Afastamento de jurisprudência pacífica da da Corte. Não homologação. 2. A controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional e o sobrestamento solicitado não subsiste. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.074.161-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DECRETO-LEI 491/1969. PERÍODO DE MAIO DE 1985 A OUTUBRO DE 1990. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RESOLUÇÃO 71/2005 DO SENADO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE 577.302. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.261-AgR-segundo, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente